Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESPONSABILIDADE. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, ante a necessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se presentes os pressupostos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) que autoriza a concessão de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelo conserto do veículo objeto da lide trata de controvérsia que somente poderá ser dirimida após a correspondente dilação probatória, em sede de juízo de cognição exauriente. Logo, não demonstrada a probabilidade do direito.
4. Decisão mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A antecipação dos efeitos da tutela exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1436095, 0715337-50.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/07/2022, p. 15/07/2022.